Tribunal: TJPA
Processo: 0805816-52.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805816-52.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MLX CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, LARISSA VIEIRA D AVILA, ANA SUSY RAMOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ASSINATURA DO ADVOGADO. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805816-52.2017.8.14.0006

AGRAVANT
E: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 10764687.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 10764687
, que negou provimento a apelação da autora.

Na origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO que julgou improcedente o pedido de homologação de acordo, eis que a parte ré NÃO estava representada por advogado constituído nos autos.

Transcrevo o dispositivo da SENTENÇA ID. 9915283:

A presença do advogado a meu ver é indispensável, sobretudo para possibilitar a própria intimação da sentença homologatória e o eventual arquivamento do feito, o que não será possível se não houver advogado a ser intimado, considerando-se que eventual intimação apenas da parte ré não terá plena eficácia jurídica e processual, em face das exigências contidas no artigo já referido. A Secretaria ficaria em certo impasse, no que se refere ao andamento regular do feito.

Destarte, extingo este processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, e se considerando o previsto no artigo 485, inciso VI e § 3º, do CPC.

Não há custas pendentes, conforme certidão de ID 45121602.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa, observadas as cautelas legais e de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ananindeua, 17 de dezembro de 2021

WEBER LACERDA GONÇALVES

Juiz de Direito Titular

Inconformado o Banco do Brasil interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID Num 9915291) alegando que embora a empresa executada não tenha constituída advogado nos autos, não há impedimento legal para homologação de acordo entabulado pelas partes no ID Num 9915274, p.2/4, devendo prevalecer a autonomia da vontade e celeridade e processual.

Requer a reforma da sentença a fim de que seja homologado o acordo.

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 10764687), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ASSINATURA DO ADVOGADO. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inconformado, o autor/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num 11125970.

Sustenta que em que pese a ausência de triangulação processual com a citação, tal requisito não é obrigatório para este tipo de situação e celebração de acordo entre as partes, pois as partes colocaram fim a demanda transacionando a minuta de acordo, sendo dispensável que a parte esteja assistida por advogado.

Requer a reforma da decisão, com o provimento da apelação a fim de que seja homologado o acordo entabulado entre as partes.

Certificado no ID Num 11503350 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal diz respeito a sentença que NÃO homologou o acordo extrajudicial firmado entre as partes, diante da falta de triangularização processual e ausência de participação de advogado e, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Nada obstante a acordo extrajudicial firmada entre partes maiores e capazes dispense a participação de advogado, sua
homologação judicial
exige que a parte esteja representada por seu procurador, de modo que a ausência do profissional inviabiliza a prática dos atos processuais, ante a falta de capacidade postulatória.

Nesse sentido dispõe o art. 103, do Código de Processo Civil:

“Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.”

Logo, o caso em apreço NÃO se amolda à exceção prevista pelo parágrafo único ou qualquer outra prevista em lei, sendo, pois, imprescindível que se faça a adequada representação da parte, no caso, da executada
MLX CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI E OUTROS
por advogado, para a prática de atos processuais.

Destaco que embora o acordo extrajudicial dispense a assinatura de advogado, a sua homologação judicial exige a presença desse profissional, por faltar à própria parte capacidade postulatória para pleitear em Juízo.

Ademais, a homologação de acordo extrajudicial produz efeitos materiais pelo menos contra uma das partes, ou seja, com o reconhecimento pelo juiz da validade do documento apresentado, este passará a ter valor executivo, o que significa afirmar que, o que a princípio seria apenas uma pretensão de reconhecimento de direito, passará a ser incontestável, hábil, inclusive, a instruir pedido de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 513 a 519, do Código de Processo Civil.

Desse modo, para o pedido de homologação de acordo extrajudicial seja apto a encerrar o feito com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, letra b, do Código de Processo Civil, é indispensável a existência de um mínimo de garantia no sentido de que as partes tenham ciência do alcance dos atos praticados.

Nesse sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. LIBERAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ADVOGADO. NECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. FALTA. I – A transação extrajudicial, para surtir efeito liberatório de execução de título executivo judicial já iniciada, deve ser levada à homologação do juiz (art. 795 do CPC), ato que exige capacidade postulatória e, por conseguinte, que as partes estejam devidamente representadas por seus advogados. Precedentes do STJ (....) Agravo regimental desprovido.” ( AgRg no REsp n. 861.730/PR, Quinta Turma, Rel. MIN. FELIX FISCHER, julgado em 17/05/2007, DJ de 11/06/2007, p. 368)

“PROCESSUAL CIVIL – FGTS – APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS – RESPONSABILIDADE DA CEF COMO GESTORA DO FGTS – POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR N. 110/2001, INDEPENDENTEMENTE DE ASSISTÊNCIA DO ADVOGADO (....) 3. O fundista, nos termos do artigo 7º da LC n. 110/01, pode transigir extrajudicialmente com a Caixa Econômica Federal, a fim de que sejam aplicados os índices de correção monetária às suas contas. Somente a homologação é judicial e, nesta fase, faz-se necessária a presença de advogado. Precedentes do STJ. Recurso especial parcialmente provido, para homologar a transação.” ( REsp nº 749.745/PR, Segunda Turma, Rel. MIN. HUMBERTO MARTINS, julgado em 03/10/2006, DJ de 17/10/2006, p. 275).

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte autora, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2023